Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-83.2015.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001100-83.2015.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ANDRE LUIS NASCIMENTO CAVALCANTI, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: NORMA CARNEIRO PAMPONET Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA N.º 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA MUNICIPAL, DECRETO MUNICIPAL N.º 1.818/2022, SÚMULA N.º 172 DO TJBA E TEMA N.º 109 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática que havia desprovido a apelação, para manter a sentença de extinção terminativa de execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão do valor diminuto do crédito tributário (R$ 1.836,45), à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa, do Tema n.º 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da autonomia municipal para legislar sobre execuções fiscais de baixo valor, do Decreto Municipal n.º 1.818/2022, da Súmula n.º 17 do TJBA, da movimentação processual efetiva e da aplicabilidade do Tema n.º 109 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, aplicando corretamente o princípio constitucional da eficiência administrativa, consagrado no art. 37 da Constituição Federal e interpretado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Tema n.º 1.184, bem como a Resolução CNJ n.º 547/2024. 5. A autonomia municipal para legislar sobre matéria tributária, embora constitucionalmente assegurada, não se sobrepõe ao princípio da eficiência administrativa quando da análise do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, conforme orientação vinculante firmada pelo STF. 6. A Súmula n.º 17 do TJBA, invocada pelo embargante, foi superada pela orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.184, caracterizando overruling do entendimento anteriormente adotado por esta Corte. 7. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impugnado, verificando-se apenas inconformismo do embargante com as conclusões adotadas. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão no acórdão que aplica o Tema n.º 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024 para fundamentar a extinção de execução fiscal de baixo valor, tendo em vista que a autonomia municipal para legislar sobre matéria tributária não se sobrepõe ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. A Súmula n.º 17 do TJBA foi superada pela orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal consolidada no Tema n.º 1.184, caracterizando overruling do entendimento anteriormente adotado. 3. O Tema n.º 109 do STF não se aplica ao caso concreto, pois versa sobre lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa, circunstância distinta da presente hipótese, na qual se discute a legitimidade da extinção judicial de execução fiscal de baixo valor fundamentada em princípio constitucional e em orientação normativa do CNJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I e II, e 37; CPC/2015, arts. 485, VI e §3º, 932, IV, 1.022; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.º 1.184, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Tema n.º 109, RE 591.033/SP, Rel. Min. Ellen Gracie. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.